Tribunal: TJDFT
Processo: 0714568-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS EMPREENDIDAS PELO EXEQUENTE E PELO JUÍZO. TRÂMITE INDEFINIDO DA EXECUÇÃO. DÍVIDA PROVENIENTE DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONSTRIÇÃO DE CRÉDITO DO DEVEDOR PROVENIENTE DA CONVERSÃO EM PECÚNIA DE PERÍODOS DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. POSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA DO CRÉDITO. ART. 101, VIII, DA LC 840/2011. IMPENHORABILIDADE. REGRA NÃO ABSOLUTA. SOBREVIVÊNCIA DO AGRAVADO. INVIABILIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. VERBA DESTINADA A COMPOR RESERVA DE CAPITAL. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGADO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. Segundo a previsão expressa do art. 101, VIII, da LC 840/2011, os valores decorrentes da conversão de licença prêmio em pecúnia têm caráter indenizatório e não salarial, de forma que tais valores não são previstos em lei para suprir necessidades básicas, mas sim para compor, quando de seu pagamento, reserva de capital.
2. A preservação da dignidade do devedor, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, não será afetada pela incidência da penhora sobre valores decorrentes da conversão de licença prêmio em pecúnia, porque, dada a destinação da verba indenizatória que se revela em composição de capital, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da condenação que lhe fora imposta por ato de improbidade administrativa e que não pagou espontaneamente.
3. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional, será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido, contudo, em se tratando de valores decorrentes da conversão de licença prêmio em pecúnia, tais valores têm caráter indenizatório e não salarial sendo inaplicável a proteção estatuída no art. 833, IV, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 4.1. Agravo interno julgado prejudicado.